Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-21.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010028-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDIR LUCIANO DA SILVA - CPF: 042.783.451-19 (APELADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. Insuficiência probatória. Ausência de provas da destinação mercantil da droga. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou a conduta do apelado para posse de drogas para uso pessoal, visando à condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

A apreensão de pequena quantidade de droga e a ausência de indícios consistentes de comercialização, aliados à fragilidade das provas colhidas, não são suficientes para justificar a condenação por tráfico.

O depoimento dos policiais militares não foi corroborado por outros elementos de prova, sendo insuficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-B, V e VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010028-21.2023.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

APELADO (S): VALDIR LUCIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe n° 1010028-21.2023.8.11.0002), que
desclassificou a conduta de VALDIR LUCIANO DA SILVA de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - para posse de drogas para uso pessoal - art. 28 da Lei nº 11.343/06 -
(fls. 185 - ID 221795712).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
sustenta que
“as provas coligidas aos autos são suficientes a ensejar a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas”
.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (fls. 221 - ID 221795725).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 230 - ID 221795728).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença desclassificatória (art. 28, da Lei 11.343/06) – Irresignação ministerial – Pleito de condenação pelo delito de tráfico de drogas – Inviabilidade – Fragilidade probatória – Diligências policiais de duvidosa legalidade – Ausência de motivação para a realização da busca pessoal – Ausência de justo motivo para a busca domiciliar – Inexpressiva quantidade de droga – Insuficiência probatória para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 225935693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1010028- 21.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 02 de março de 2023, por volta das 20h45min, na Rua São Diego, Nº 32, Bairro Jardim dos Estados em Várzea Grande/MT, o denunciado VALDIR LUCIANO DA SILVA, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDIR LUCIANO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e § 1°, inciso I, da Lei 11.343/06 [...].”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - ID 221795681)

O Juízo singular desclassificou a conduta do apelado de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 221795712).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 15 - ID 221793936) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.102212-A01 (fls. 32 - ID 221793948), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alexsandro da Silva Costa, policial militar (fls. 9 - ID 221793928), Davi Lira da Silva, policial militar (fls. 11 - ID 221793932). O apelado permaneceu em silêncio (fls. 20 - ID 221793940).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Alexsandro da Silva Costa, bem como interrogado apelado (Relatório de mídias - ID 221795703).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença desclassificatória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“[...] Na fase inquisitorial o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio (id. 112923489).

Em juízo (mídia) negou o tráfico, alegando que na data dos fatos não estava em via pública, mas sim no banheiro da sua residência quando os policiais ingressaram ao imóvel e o encontraram despido. Narra que desconhece a origem dos entorpecentes e da balança de precisão que os policiais disseram ter encontrado no imóvel, bem como relata que nenhum material ilícito era de sua propriedade. [...]

As questões levantadas pelo acusado no sentido de que não estava em via pública, mas sim dentro do banheiro da sua casa, não encontra respaldo nos elementos de prova até então angariados no processo.

Tal imputação de irregularidade com relação à conduta dos agentes da lei não tem nenhum respaldo nos elementos de prova, bem como não há qualquer indicativo de parcialidade dos agentes da lei ou que houvesse qualquer predisposição de defraudar a instrução a fim de promover uma falsa incriminação do acusado.

Entretanto, veja-se que não há elementos a subsidiar este juízo na formação de convicção acerca da existência do crime de tráfico. O que é certo é que o acusado trazia consigo drogas e mantinha drogas no interior de sua residência quantidade absolutamente módica.

Foi apreendido no feito pequena quantidade de entorpecente, sendo 6,10g (seis gramas e dez centigramas) de cocaína.

Foi ainda apreendido 9,19g (nove gramas e dezenove centigramas) de ácido bórico, éter alcoolizado (removex), cujo peso restou em 89,19g (oitenta e nove gramas e dezenove centigramas) e acetona, pesando 76,97g (setenta e seis gramas e noventa e sete centigramas).

O Ácido bórico de fato possui venda controlada pela polícia civil e é um produto bastante utilizado para mistura com a pasta de cocaína, entretanto na quantidade apreendida sequer possui regulamentação, sendo plenamente possível seu uso para outras finalidades, inclusive o de utilizar para manipulação de droga para seu uso próprio.

De igual forma os demais produtos químicos apreendidos são comuns em algumas residências. Inclusive a acetona é um produto existente na maioria das residências brasileiras que possuem mulheres residindo, sendo utilizado para remoção de esmaltes.

Também a balança, embora em muitos contextos sirva para reforçar a configuração do tráfico, não impõe definitivamente a tipificação, também sendo um objeto presente em diversas residências, para as mais variadas destinações, inclusive, em muitos casos, para a pesagem de alimentos.

Convém ainda mencionar, neste particular, que mesmo que a denúncia descreva que haveria resquícios de cocaína na balança, não há nos autos a comprovação da forma de acondicionamento do objeto durante o transporte do local da apreensão até a perícia. Não consta que a equipe policial tivesse preservado as amostras para o transporte e, aparentemente, foram todos postos em conjunto durante esse ato, o que gera riscos de indesejável contato e contaminação, violando a cadeia de custódia, na forma como exigido no art. 158-B, V e VI do CPP.

A verdade é que o contexto dos fatos revela que o réu foi abordado em situação questionável e apreendeu-se com ele cerca de nove gramas da droga, não tendo sido verificada qualquer conduta mais veemente de que o produto tivesse destinação diversa do uso, não se podendo criar presunção a este respeito a partir dos parcos elementos indiciários dos autos. A prisão do acusado se deu de forma casual, não havendo qualquer informação prévia ou posterior de tráfico de drogas.

Certamente existe a possibilidade de que a droga tivesse finalidade diversa do uso, não se podendo descartar tal finalidade, o que não se tem é essa certeza.

Convém se lembrar que, apesar de o acusado em juízo negar ser viciado em drogas, na delegacia quando interrogado (ID. 112923489) afirmou ter dentre seus vícios, a maconha e o fato de que não seja viciado em cocaína, não implica no raciocínio de que não a possa usar de forma ocasional.

Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei 11.343.06.

Repise-se que a desclassificação da imputação de tráfico pra posse visando o consumo não implica em prejuízos ao réu, haja vista a possibilidade de anulação da prova, já que, na prática, tal condenação não lhe traz nenhum prejuízo, não tendo pena e tampouco implicando em reincidência ou antecedentes, criando somente o benefício de ser reconhecida a condição e a possibilidade de acesso a eventual tratamento [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 221795712)

Frise-se ainda, que
“
não foi localizada expressiva quantidade de drogas em poder do apelado (08 porções de cocaína e 03 porções de pasta base), o que torna frágil a imputação do crime”
, como bem pontuado pela i. 4ª Procuradoria de Justiça (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 225935693).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP nº 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024